Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-93.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VACINAÇÃO DE GADO CONTRA A FEBRE AFTOSA. DOCUMENTO QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PROTOCOLIZADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 01/2002 (DE 17-1).

- Versando sobre o exercício de um direito material, aplica-se a regra estabelecida no art. 132 do Código civil, de modo que, para o caso dos autos, o prazo previsto na apontada resolução

Ementa:
ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VACINAÇÃO DE GADO CONTRA A FEBRE AFTOSA. DOCUMENTO QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PROTOCOLIZADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 01/2002 (DE 17-1).

- Versando sobre o exercício de um direito material, aplica-se a regra estabelecida no art. 132 do Código civil, de modo que, para o caso dos autos, o prazo previsto na apontada resolução administrativa se encerrou no dia 7 de dezembro de 2015, configurado, portanto, o atraso no cumprimento da obrigação.

- Conjunto probatório insuficiente para justificar o atraso no cumprimento da obrigação.

Não provimento da apelação.